Tribunal: TJSP
Processo: 1088516-43.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA CONCEIÇÃO DA HORA GONÇALVES COELHO, é embargado BANCO
SISTEMA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/16
VOTO no 37161
Embargos de Declaração no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo 31a Vara Cível do Foro Central Cível
Embargante: Maria Conceição da Hora Gonçalves Coelho
Embargado: Banco Sistema S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 1180/1205, ingressou a autora
apelante com embargos de declaração, sustentando obscuridade, tendo em vista que: (a)
“(...) tendo os cálculos apresentados pela Embargante obedecido rigorosamente o seu
comando normativo, salientando-se que o laudo pericial foi elaborado em sede de
conhecimento, tornou-se obscura a decisão que não se debruçou sobre o tema, apenas
ponderando a possibilidade da realização de compensação, a despeito do Embargado nunca
ter se prestado a buscar o ressarcimento judicial em face da Embargante ou mesmo da
devedora principal”; (b) “(...) não há o que ser compensado. A r. sentença determinou a
devolução do valor com juros e correção monetária, sendo vedada a alteração de critérios e
inovações de teses por parte do banco, como objetivo de induzir o MM. Juízo em erro”; (c)
“(...) relativamente aos débitos realizados, sem prova da autorização para fazê-los todos os
débitos é que devem ser afastados. Inclusive dos juros relativos ao uso do limite de crédito,
pois não consta do contrato pactuada a taxa para que se possa calcular nem debitar os
mesmos nos cálculos de liquidação. E sobre esse tema restou obscura a decisão ora
embargada que não especificou as quantias a serem restituídas” e (d) “Ainda que fosse o
caso de se realizar qualquer compensação, como deseja somente agora o banco embargado,
por óbvio tal compensação deveria ocorrer na base, ou seja, no momento “zero” e não após
aplicação de todos os consectários a supostos valores devidos, sem aplicação de nenhum
ao valor do crédito”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos no
art. 1.022, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/16
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que autorize o
recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: “(...) 3.1. O título
executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a
reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão
(CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em
julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada
(CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015,
art. 508). Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio Negrão: “Continua válido
o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A sentença deverá ser executada
fielmente, sem ampliação ou restrição do que nela estiver disposto. Compreender-se-
á, todavia, como expresso o que virtualmente nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF
315/132." ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007,
Saraiva, p. 577, nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para apurar o montante devido A
alteração dos parâmetros para apuração do montante devido definidos no título
judicial executivo transitado em julgado configura ofensa ao instituto da coisa
julgada, não importando se houve ulterior modificação no entendimento desta Corte
quanto a questões já decididas na fase de conhecimento. (...)” (REsp 1256633/RS, rel.
Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 30/06/2011, o destaque não consta do
original); e (b.2) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUTIVIDADE DE SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
NEGATIVA.
RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA
DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL
EFICÁCIA VINCULATIVA (CPC, ART. 543-C, § 7o). 1. Nos termos do art. 475-N, I do
CPC, é título executivo judicial "a sentença proferida no processo civil que reconheça a
existência da obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo
do advento desse preceito normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em
julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção, Min.
Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da sentença
que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica
ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um segundo juízo de
certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob pena de ofensa à coisa
julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do CPC se aplica também à
sentença que, julgando improcedente (parcial ou totalmente) o pedido de declaração
de inexistência de relação jurídica obrigacional, reconhece a existência de obrigação
do demandante para com o demandado. Essa sentença, como toda a sentença de
mérito, tem eficácia de lei entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado,
torna-se imutável e indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida
acobertada por preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo
em ação rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o regime do art.
543-C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2011.
3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS, rel. Min. Teori Albino
Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não consta do original). 3.2. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/16
cumprimento de sentença está limitado ao exato comando expresso no título executivo,
razão pela qual a modificação da base de cálculo ou critério de cálculos fixados no título
exequendo, inclusive por inclusão de rubrica acessória dele não constante expressamente,
configura violação de coisa julgada.Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
IMPUTAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
INCIDÊNCIA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIOS.
COISA
JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Recursos especiais, de ambas as partes, julgados conjuntamente
em razão da manifesta conexão. 2. Discute-se, de um lado, afronta à coisa julgada
decorrente de alteração de critério de cálculo, bem como a possibilidade de revisão do
título executivo judicial, mediante a alegação de erro e, de outro, se a incidência da regra
de imputação do pagamento, prevista no art. 354 do CC, acarreta capitalização de juros. 3.
Capitalização de juros, juridicamente, corresponde ao fenômeno de inserir no capital
principal os juros apurados no período anterior para em seguida fazer incidir novos juros
relativos ao período subsequente. Precedentes. 4. A imputação do pagamento é instituto
jurídico por meio do qual mantém-se destacados os montantes relativos ao capital principal
e juros no momento do pagamento, fazendo-se a dedução primeiramente nos juros e, só
após o seu integral pagamento, amortizando o capital principal. 5. Trata-se de institutos
jurídicos distintos e independentes, que podem ser cumulados quando contratualmente
prevista a capitalização dos juros. 6. Os critérios de cálculo e, especialmente, a base de
cálculo definidos no dispositivo de sentença transitada em julgado não podem sofrer
alteração em liquidação de sentença, ainda que a pretexto de interpretação de seu
dispositivo. 7. A interpretação do dispositivo judicial não pode se ater ao texto escrito,
devendo manter-se fiel à teleologia manifestada nos fundamentos de decidir. 8.
Albergado pela coisa julgada material, o título judicial transitado em julgado afasta a
discussão de matérias deduzidas e dedutíveis, não sendo possível tecer considerações
acerca da proporcionalidade ou justiça da decisão. 9. Recurso especial da Usina
desprovido. Recurso especial do Banco parcialmente provido. Prejudicada a medida
cautelar vinculada ao recurso especial” (STJ-3a Turma, REsp 1518005/PR, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 13/10/2015, DJe 23/10/2015, o destaque não consta do original); (b)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO INICIAL ESTABELECIDO NO
TÍTULO EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1- A
jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que o cumprimento de sentença está
limitado ao exato comando expresso no título executivo, razão pela qual não se faz
possível, no caso sob exame, a alteração do termo inicial da incidência da correção
monetária e dos juros remuneratórios, tal como pretendido pelos agravantes, sob
pena de violação à coisa julgada ((AgRg no AREsp 681.780/MS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015).
Incidência da Súmula no 83 do STJ. 2- Agravo regimental não provido” (STJ-3a Turma,
AgRg no AREsp 709682/MS, rel. Min, Moura Ribeiro, j. 04/08/2015, DJe 17/08/2015, o
destaque não consta do original); (c) “RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NA
CARACTERIZADA. CONTRADIÇÃO INTERNA. OFENSA AO ART. 475-G DO CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/16
MODIFICAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS. 1. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento em
cumprimento de sentença, em que se discute a incidência de juros remuneratórios
aplicáveis na repetição de indébito. 2. Ação revisional de contratos bancários julgada
parcialmente procedente, na qual se assegurou à instituição bancária a adoção dos
índices de juros remuneratórios conforme pactuados, sem a limitação da taxa em
12% (doze por cento) ao ano. 3. Pretensão da consumidora exequente em
"remunerar" a devolução dos valores por ela pagos a maior, com base nos mesmos
índices de juros previstos em contrato em favor do banco. Impossibilidade. 4. Título
judicial que previu atualização simples do indébito a ser apurada pela contadoria
judicial. Execução que modifica indevidamente a coisa julgada (art. 475-G do CPC).
5. Recurso especial provido” (STJ-3a Turma, REsp 1209343/MT, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. 17/11/2015, DJe 23/11/2015); (d) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
NCPC.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS
E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. TELEFONIA FIXA. OBSERVÂNCIA DO
QUANTITATIVO ACIONÁRIO DEFINIDO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA
JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. Havendo decisão judicial transitada em julgado
definindo o número de ações da telefonia fixa e/ou móvel em demanda anterior, é com
base nesse número que deverão ser calculados os acessórios, em respeito ao instituto
da coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (STJ-3a Turma, (AgInt no
REsp 1562295/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19/08/2019, DJe 21/08/2019, o destaque
não consta do original); (e) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL. POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa no título
ao pagamento de juros remuneratórios na forma capitalizada, descabe a inclusão
dessa verba na fase de execução, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo
da coisa julgada. 2. Excesso reconhecido. 3. AGRAVO DESPROVIDO” (STJ-3a Turma,
AgInt no REsp 1532699/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/03/2018, DJe
13/03/2018, o destaque não consta do original); (f) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S.A. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSCRIÇÃO E
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
CRITÉRIO
PARA
CONVERSÃO
EM
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DAS
AÇÕES AO ACIONISTA. CÁLCULO DE DIVIDENDOS. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO EXPRESSO EM TÍTULO EXECUTIVO.
COISA
JULGADA.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o,
DO CPC. 1. A indenização, em decorrência da impossibilidade de subscrição das
ações, é definida com base na multiplicação do número de ações pelo valor de sua
cotação na Bolsa de Valores, na data do trânsito em julgado. 2. A Segunda Seção do
STJ decidiu que a condenação ao pagamento de juros sobre capital próprio, sem o
pedido expresso na petição inicial da ação de complementação acionária, resulta em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 6/16
julgamento extra petita (REsp n. 1.171.095/RS, Relator Ministro MASSAMI
UYEDA, Relator para Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 9/6/2010, DJe 3/12/2010). 3. No caso concreto, o pagamento do referido
consectário, com base em título executivo judicial que prevê expressamente essa
condenação, não importa ofensa à coisa julgada. 4. A interposição de recurso
manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa com fundamento
no art. 557, § 2o, do CPC. 5. Agravo regimental desprovido, com a condenação da
agravante ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor
corrigido da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao
depósito do respectivo valor (art. 557, § 2o, do CPC)” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp
1347113/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03/03/2016, DJe 11/03/2016, o
destaque não consta do original); e (g) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NÃO
CONTEMPLADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXCLUSÃO EM OBEDIÊNCIA AO INSTITUTO DA COISA JULGADA.
PRECEDENTES. 1. Conforme jurisprudência iterativa desta Corte, verificado pelo
Tribunal de origem que os juros sobre capital próprio não foram compreendidos no
título executivo, em que pese tratar-se de rubrica acessória, não cabe sua inserção, em
sede de cumprimento de sentença, nos cálculos apresentados pelo credor, impondo-se
sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada. 2. Da leitura das razões
expendidas na petição de agravo regimental não se extrai argumentação relevante apta a
afastar os fundamentos do julgado ora recorrido. Destarte, deve a decisão ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1265218/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 03/08/2010, DJe
20/08/2010, o destaque não consta do original). 3.3. Na liquidação e no cumprimento, o
título executivo judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante
integração do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá
sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável
para exequibilidade do julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a que
melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no
substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito, relevante
salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a coisa julgada,
nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira, apenas põe
às claras o exato alcance da tutela prestada. Nesse sentido, a orientação dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MULTA DECENDIAL. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA. MULTA
DECENDIAL LIMITADA AO VALOR PRINCIPAL, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA
NEM JUROS DE MORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é cediça ao dispor que o processo de execução deve observar, fielmente, o comando
sentencial inserido na ação de conhecimento transitada em julgado, sob pena de restar
malferida a coisa julgada. 2. Isso não significa, porém, que a sentença exequenda seja
avessa à investigações ou interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação
da lei pode revelar o seu real significado e extensão, também as decisões judiciais, leis dos
casos concretos, reclamam esforço hermenêutico que revele o seu significado e extensão.
3. De acordo com o art. 412 do Código Civil, "O valor da cominação imposta na cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7/16
penal não pode exceder o da obrigação principal". 4. Considerando que a multa decendial
pactuada para o atraso do pagamento da indenização securitária tem natureza de obrigação
acessória, deve limitar-se ao montante da obrigação principal, este representado pelo valor
das indenizações pelos reparos em cada um dos imóveis segurados, sem correção
monetária nem juros de mora, que são acessórios da condenação principal. Precedentes. 5.
À míngua de recurso da seguradora, a reforma do julgado proferido pelo Tribunal de
origem quanto a essa questão acarretaria indevida reformatio in pejus, motivo pelo qual se
mantém o entendimento assentado no acórdão acerca da inclusão do valor da correção
monetária referente à obrigação principal (indenizações) no cálculo da multa decendial. 6.
Decisão da Presidência do STJ reconsiderada. Recurso especial não provido. DECISÃO 1.
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOSÉ MIGUEL DA SILVA E OUTROS
contra decisão da Presidência do STJ, de fls. 408-409, (...) 2. Reconsidero a decisão do
Min. Presidente de fls. 408-409. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na
sessão do dia 26/02/2015, ao julgar o AgRg no EAREsp 86.915/SP (relator Min. Raul
Araújo) revisou o entendimento anteriormente adotado, firmando nova orientação no
sentido de afastar a necessidade de renovação do pedido de assistência judiciária gratuita,
anteriormente deferido. (...) 3. Passo à análise das razões recursais. 4. Cuida-se de
recurso especial interposto por JOSÉ MIGUEL DA SILVA E OUTROS, com fundamento
no art. 105, III, "a" e c, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 260): INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença e afastou alegação de ilegitimidade passiva e de
excesso de execução. Reforma parcial. 1. Legitimidade passiva. Questão decidida por
sentença e mantida por acórdão. Trânsito em julgado. Impossibilidade de rediscussão.
Artigos 468 e 474 do Código de Processo Civil. Manutenção. 2. Excesso de execução.
Multa decendial limitada ao valor do principal (artigo 412, CC). Principal apenas corrigido
monetariamente, sem acréscimo de juros. Entendimento da sentença exequenda. Excesso
de execução configurado. Afastamento na forma indicada pela agravante. Reforma.
Recurso provido parcialmente. Opostos embargos de declaração pelo recorrente (fls.
265-272), foram rejeitados (fls. 277-279). Nas razões do recurso especial (fls. 282-303),
além de divergência jurisprudencial, aponta o recorrente ofensa ao disposto nos arts. 395 e
412, do Código Civil, bem como nos arts. 219, 293, 468, 471, 472, 473, 474 e 535, I e II,
do Código de Processo Civil. Alega negativa de vigência ao art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil, sustentando que o acórdão rejeitou os embargos de declaração sem analisar
a matéria ventilada pelo recorrente de forma acurada. Além disso, em apertada síntese,
sustenta que a base de cálculo da multa decendial deve ser o valor da obrigação principal
referente às indenizações para o reparo dos sinistros, mais correção monetária e juros de
mora. Aponta dissídio jurisprudencial, sustentando a possibilidade de cumulação de juros
de mora com multa decendial, bem como da incidência de juros de mora e correção
monetária sobre a multa decendial. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 362-374. 5. O
inconformismo não prospera. (...) 7. De outra parte, verifica-se que as matérias referentes
à suposta violação dos arts. 468, 471, 472, 473, 474, do Código de Processo Civil, bem
como às teses arguidas no dissídio jurisprudencial, relativas a possibilidade de cumulação
de juros de mora com multa decendial e da incidência de juros de mora e correção
monetária sobre a multa decendial, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido,
apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento,
o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ). (...) 9.
Quanto ao mais, cinge-se a controvérsia em definir a extensão do comando contido na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 8/16
sentença transitada em julgado relativo à expressão "limitada ao valor supracitado",
para fins de aferição do valor da multa decendial estipulada em apólice de seguro
habitacional. É cediço que o juízo de liquidação pode interpretar o título formado na
fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do
comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua
fundamentação. Deveras, em linha de princípio, é plenamente possível que o juízo da
liquidação interprete o título judicial para dele extrair seu real significado, e tal
providência não vulnera o princípio da fidelidade ao título pelo qual é regido o
incidente, hoje estampado no art. 475-G do CPC: "É defeso, na liquidação, discutir
de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou". Tal como adverte Araken de
Assis, citando Almeida de Souza, "é liquidável na execução não só o que na sentença
é expresso, mas tudo o que nela é virtualmente compreendido" (Manual da execução.
11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 294), de modo que, amiúde, será
exigido do Juízo algum grau de investigação intelectiva, sempre dentro dos lindes
traçados pelo título liquidando. Especialmente em liquidações de sentença cujo
comando não se revela infenso a duplo sentido ou ambiguidade, deve o magistrado
adotar como interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o
ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no substancial. E, adotando-se
tal providência, não se há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera
interpretação do título nada acrescenta a ele e nada é dele retirado. Apenas se põe às
claras o exato alcance da tutela antes prestada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes: PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO.
DECESSO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. O juízo da
execução exarou despacho determinando que se oficiasse à União para cumprir a parte
líquida do julgado (pagar o auxílio-invalidez no valor equivalente a um dia de soldo de um
subtenente) (e-STJ fl. 258). 2. O recorrente alega que recebia 30 diárias de asilado quando
da conversão do benefício "diária de asilado" em auxílio-invalidez. Dessa forma, a
interpretação do título executivo judicial deveria ser no sentido de determinar o pagamento
de 30 diárias de suboficial. 3. O acórdão recorrido concluiu que o título executivo judicial,
seja em sua fundamentação, seja no dispositivo, não se refere ao pagamento de 30 (trinta)
diárias mensais ao militar reformado. O acórdão exequendo teria determinado
expressamente o pagamento do auxílio-invalidez (e não da diária de asilado) no valor
equivalente a "um dia de subtenente", que, posteriormente, em aclaratórios, foi alterado
pela expressão "um dia de soldo de um subtenente" (e-STJ fl. 342). 4. Como texto, o
dispositivo da sentença deve ser interpretado no juízo da liquidação. Para interpretar
uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual de ser integrado com a
fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Precedentes. 5. O acórdão exequendo
fixou o auxílio invalidez em uma diária do soldo de subtenente, ressalvando, entretanto,
que, na legítima substituição da diária de asilado pelo auxílio-invalidez, não pode haver
prejuízo patrimonial aos seus titulares, ou seja, é vedada a redução do valor do benefício.
Esse é o entendimento que dever orientar o despacho do juízo de execução. 6. Recurso
especial provido em parte. (REsp 1.368.195/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe de 09/04/2013) AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TÍTULO
EXECUTIVO.
CRITÉRIO
INTERPRETATIVO. CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE. 1. "Havendo
dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais
conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 9/16
formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença
ultra ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em
conformidade com os limites do pedido inicial" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJ 20/11/2006). 2. Caso concreto em que a interpretação da
sentença em conformidade com os limites da lide não ampara a pretendida inclusão dos
adicionais de trabalho noturno e de alimentação nos cálculos exequendos. 3. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2012, DJe de
24/8/2012) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA QUE
OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA A COISA
JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. I - No caso concreto, a sentença proferida em
processo de habilitação de crédito em falência fixou honorários advocatícios em 10% sobre
o valor da causa, sem que o habilitante houvesse indicado um "valor da causa". II - A fim
emprestar uma repercussão prática a esse título judicial e torná-lo exequível, é possível
interpretá-lo de modo a considerar como "valor da causa" a quantia cuja habilitação era
pleiteada, já que ela refletia o proveito econômico perseguido. III - A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é cediça ao dispor que o processo de execução deve observar,
fielmente, o comando sentencial inserido na ação de conhecimento transitada em julgado,
sob pena de restar malferida a coisa julgada. IV - Isso não significa, porém, que a sentença
exequenda seja avessa à investigações ou interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a
interpretação da lei pode revelar o seu real significado e extensão, também as decisões
judiciais, leis dos casos concretos, reclamam esforço hermenêutico que revele o seu
significado e extensão. V - Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1.030.469/RO,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe de
07/06/2010) Na espécie, a sentença que apreciou a ação ajuizada pela parte ora
recorrente assentou, na sua parte dispositiva (fl. 137) - grifamos: [...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido da ação, para condenar SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS a pagar aos autores [...], de acordo com
os orçamentos individuais, a quantia de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil
reais), corrigida monetariamente a partir de 22 de dezembro de 2009 (data da
juntada do laudo pericial) e acrescida de juros legais de mora contados da data da
citação. Incidirá, ainda, multa convencional de 2% (dois por cento), a cada dez dias
ou fração de atraso, computada desde o sexagésimo dia após a data do recebimento
das Comunicações de Sinistro, limitada ao valor supracitado (artigo 412 do
CC/2002). [...] A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela parte recorrida consignou (fl. 55) - grifamos: [...] Não ocorre o alegado
excesso de execução, pois o valor da multa decendial não ultrapassa o valor da obrigação
principal (art. 412 do Código Civil). Entende-se como "obrigação principal" a quantia
principal devida acrescida da correção monetária e juros (art. 395, caput, do Código Civil).
[...] No entanto, nos autos de agravo de instrumento manejado contra a decisão que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem reconheceu o excesso de
execução, manifestando-se acerca da interpretação a ser conferida à expressão "limitada ao
valor supracitado", contida na sentença exequenda, nos seguintes termos (fls. 261-262) -
grifamos: [...] Por outro lado, reconhece-se o excesso de execução, na forma sustentada
pela agravante. A sentença de ps. 135/138, mantida integralmente pelo acórdão de ps.
145/153, condenou a agravante a pagar "a quantia de R$ 375.000,00 (trezentos e sessenta e
cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir de 22 de dezembro de 2009 (data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 10/16
juntada do laudo pericial) e acrescida de juros legais de mora contados da data da citação".
Além disso, " incidirá, ainda, a multa convencional de 2% (dois por cento), a cada dez dias
ou fração de atraso, computada desde o sexagésimo dia após a data do recebimento das
Comunicações de Sinistro, limitada ao valor supracitado (artigo 412 do CC/2002)" (p.
137). A divergência está na interpretação quanto à parte final do dispositivo, isto é,
"limitada ao valor supracitado". Tem-se que o valor supracitado refere-se à quantia de R$
375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), apenas com correção monetária, sem
incidência de juros. Nos termos em que redigida a sentença, os juros são acrescidos, ou
seja, não fazem parte do valor principal e ao qual faz direta referência o trecho final da
sentença para limitação da multa decendial. Assim, com razão a agravante: há excesso de
execução por a multa limitar-se ao valor principal da condenação com correção e juros de
mora, e não apenas com correção monetária. [...] Dos trechos acima transcritos, observa-
se que a Corte a quo concluiu pela impossibilidade de se incluir os juros de mora no
cálculo da multa decendial, por entender que os juros são acrescidos, que não
integrariam o valor principal ao qual a sentença fez referência expressa em sua parte
final, tendo, porém, determinado que a multa se limitasse ao valor principal da
condenação com correção monetária. Não obstante, a interpretação do comando
sentencial - "limitada ao valor supracitado" - que melhor se harmoniza com a
fundamentação da sentença, com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência
desta Corte, é a de que a multa decendial se limita ao valor da obrigação principal,
sendo este representado pelo montante a que foi condenado a seguradora, a título de
indenização, pelos reparos em cada um dos imóveis danificados, senão vejamos.
Assim dispõe a redação do art. 412 do Código Civil: "O valor da cominação imposta
na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal". Seguindo essa linha de
raciocínio, a jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a multa
decendial devida em função do atraso no pagamento da indenização objeto do seguro
obrigatório, nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, é devida
aos mutuários, dado o caráter acessório que ostenta em relação à indenização
securitária e deve estar limitada ao valor da obrigação principal. A esse respeito,
confiram-se os seguintes precedentes (grifamos): (...) Reporto-me, também, aos
fundamentos utilizados pela Ministra Nancy Andrighi, no voto proferido no Resp no
813.898/SP, que se aplicam às inteiras ao presente caso (grifamos): "As condições
especiais da apólice, especificamente no capítulo intitulado "Sinistros de danos físicos"
(anexo 12) prevêem, para a seguradora, o adimplemento específico da obrigação de
promover reparos no bem, mediante a nomeação de uma empresa para realizar tal tarefa
(item 2.4). Naturalmente, esses reparos, a serem promovidos às expensas da seguradora,
beneficiam diretamente o mutuário . Daí sua legitimidade para pleitear da seguradora o
adimplemento dessa obrigação, ainda que convertida em perdas e danos. Nessas hipóteses,
é do segurado a legitimidade para pleitear o adimplemento da obrigação, e da mesma
forma é dele o direito à percepção da multa. É importante observar, todavia, que, na esteira
do precedente supra citado, a multa decendial, em que pese devida, deve ser limitada ao
valor da obrigação principal , nos termos do art. 920 do CC/16, vigente à época em que se
iniciou a controvérsia sub judice. O valor da obrigação principal, aqui, é o montante a que
foi condenada a seguradora, a título de indenização pelos reparos em cada um dos imóveis
danificados". Na ocasião, a Exma. Ministra referiu-se ao Resp no 651.227/SP, de Relatoria
do Exmo. Ministro Humberto Gomes de Barros, cuja ementa segue transcrita: "RECURSO
ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - CIVIL
SEGURO
HABITACIONAL - MULTA DECENDIAL - LIMITAÇÃO - CC, ART. 920. - Ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 11/16
a questão federal surja no julgamento do acórdão recorrido, é necessária a oposição de
embargos declaratórios para que o Tribunal a quo se manifeste sobre o vício suscitado (cf.
EREsp 99.796/EDUARDO). - É válida a multa decendial pactuada para o atraso do
pagamento da indenização, limitada ao montante da obrigação principal (CC/1916, Art.
920)". (REsp 651227/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2004, DJ 11/10/2004 p. 325) Portanto, conforme
se pode compreender, a multa decendial pactuada para o atraso do pagamento do seguro
habitacional é limitada ao montante da obrigação principal, sendo este representado pelo
valor da indenização pelos reparos nos imóveis danificados vigente à época em que se
iniciou a controvérsia sub judice, sem abranger correção monetária nem juros de mora, na
medida em que essas verbas têm natureza acessória. No entanto, no caso em análise, à
míngua de recurso da seguradora, a reforma do julgado proferido pelo Tribunal de
origem quanto a essa questão acarretaria indevida reformatio in pejus, motivo pelo
qual se mantém o entendimento assentado no acórdão acerca da inclusão do valor da
correção monetária referente à obrigação principal (indenizações) no cálculo da
multa decendial. 10. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada de fls. 408-409 e,
pelas razões ora expendidas, nego provimento ao recurso especial.” (AgRg no REsp
1540571/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 11/05/2016, o destaque
não consta do original); (b) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL
SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA.
INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das
questões abordadas no recurso. 2. Entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão. 3. Consoante precedentes desta Corte, a ausência de indicação do
valor da causa na peça dos embargos à execução não tem o condão de torná-la
insubsistente, porquanto pacífico o entendimento de que o valor dos embargos guardam
equivalência com o valor da execução. 4. O juízo de liquidação pode interpretar o título
formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e
alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua
fundamentação. E, adotando-se tal providência, não há falar em ofensa à coisa
julgada, uma vez que a mera interpretação do título nada acrescenta a ele e nada é
dele retirado. Apenas se põe às claras o exato alcance da tutela antes prestada. 5.
Precedente análogo: AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2010, DJe de 7/6/2010. Recurso especial
improvido”. (STJ-2a Turma, REsp 1490701/CE, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j.
11/11/2014, DJe 21/11/2014, o destaque não consta do original); (b) “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 535, I e II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA. COISA
JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DE
MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. I - A oposição de embargos de declaração, consoante o disposto no
art. 535, I e II, do Código de Processo Civil, é restrita às hipóteses de correção de
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, revelando-se tal via
inadequada para a pretensão de rejulgamento da causa. II - Para interpretação de toda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 12/16
decisão judicial, não basta o exame de seu dispositivo, integrado que está à
fundamentação que lhe dá sentido e alcance; havendo dúvidas, deve ser adotada a
que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em harmonia com o
pedido formulado na inicial, conforme expressamente consignado no MS 6.864/DF, ou
seja, juros de mora de 1% ao mês. III - A impropriedade da alegação nos segundos
aclaratórios opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado,
já enfrentada nos primeiros embargos de declaração, constitui prática processual abusiva
sujeita à aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. IV - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.” (STJ-3a Seção, EDcl nos EmbExeMS 6864/DF, rel.
Min. Regina Helena Costa, v.u., j. 13/08/2014, DJe 21/08/2014, o destaque não consta do
original); (c) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA. OFENSA A DISPOSITIVOS
DA CONSTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O acórdão recorrido
julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que
desse ensejo aos embargos de declaração e, por conseguinte, à violação dos arts. 458 e 535,
II, do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que a sentença exequenda reconheceu a
incidência da prescrição quinquenal tanto na análise da prejudicial como no mérito
propriamente dito. 3. Na interpretação da parte dispositiva da sentença, deve-se levar
em consideração todo o contexto delineado na fundamentação do julgado.
Precedentes. 4. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da
Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ-6a Turma, AgRg no REsp
980242/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, v.u., j. 20/05/2014, DJe 29/05/2014, o
destaque não consta do original); e (d) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. OFENSA AO ARTIGO 535
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO MANIFESTA. AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA
DO
DECISUM.
PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o processo executivo deve observar, fielmente, o comando sentencial inserido na
ação de conhecimento transitada em julgado, sob pena de restar malferida a coisa julgada.
Precedentes. II - Para admitir-se o recurso especial com esteio no artigo 535 do Código de
Processo Civil a omissão tem de ser manifesta, ou seja, imprescindível para o
enfrentamento da quaestio nas Cortes superiores. No caso dos autos, não é o que se
verifica. III - Ademais, compete ao magistrado fundamentar todas as suas decisões, de
modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação
tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX, da Carta Magna de 1988.
Cumpre destacar que deve ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada
pelo decisum, como ocorre in casu. IV - Agravo interno desprovido. (STJ-5a Turma,
AgRg no REsp 868211/PR, rel. Min. Gilson Gipp, v.u., j. 21/11/2006, DJ 18/12/2006, p.
512, o destaque não consta do original). 3.4. O julgamento de extinção da liquidação, sem
resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, fundamentado na impossibilidade
da parte ré exigir saldo em favor dela apurado em liquidação por arbitramento, em
demanda com pedido acolhido de revisional de contrato bancário, não pode subsistir,
visto que a sentença proferida na ação revisional de contrato bancário possui caráter
dúplice, cujo cumprimento pode ser requerido por ambas as partes, inclusive o réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 13/16
independentemente de reconvenção. Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-
se de recurso especial fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal,
interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra v. acórdão do eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: "AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECIDIDO MONOCRATIMENTE. NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
OBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
NOVOS
A
AUTORIZA
R
MODIFICAÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. APURAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE COBRANÇA NOS AUTOS DA
REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
Não procede a pretensão da instituição financeira, parte ré na ação revisional de contrato
bancário, quanto à cobrança de saldo credor, apurado em liquidação da sentença, na
medida em que não restou constituído título de crédito judicial em seu favor. Decisão
mantida. Agravo interno ao qual se nega provimento. Unânime." (fl. 74) Nas razões do
recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 475-B e 475-J do CPC/73 e
dissídio jurisprudencial, sustentando, em síntese, que a sentença proferida em sede de
liquidação de sentença constitui título executivo judicial, mesmo quando o procedimento
executivo tenha origem em demanda revisional ajuizada pela parte ora imputada como
devedora, após a apuração de débitos e de créditos entre as partes. Não foram apresentadas
contrarrazões (fl. 92). É o relatório. O Tribunal de origem entendeu que a instituição
financeira não detém título suficiente para inaugurar fase executiva em face da parte
autora de ação revisional, mesmo quando, em cumprimento de sentença, o juiz tenha
homologado cálculo atribuindo ao banco a condição de credor. Eis trecho do aresto: "A
questão em comento diz com pretensão de cobrança, pela instituição financeira, de saldo
credor em seu favor, apurado em liquidação da sentença de ação revisional. Com efeito,
para que seja processada a execução, conforme pretendido pelo recorrente, é
imprescindível a existência de titulo judicial que a fundamente, conforme prevê o, disposto
no art. 586 do CPC, verbis: Art. 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á
sempre em título de obrigação certa, líquida e exígivel. Ao concreto, o recorrente não
detém título de crédito hábil a instruir seu pedido de execução de saldo devedor da
agravada, verificado pela liquidação da sentença, pois, sequer apresentou reconvenção ao
feito revisional que pudesse formar um título executivo para respaldar seu pleito executivo
na própria ação revisional." (fls. 77/78) Contudo, segundo a jurisprudência do STJ, a
ação revisional possui caráter dúplice, de modo que a formação de título executivo
em favor do réu, quando a fase de liquidação identifique crédito a seu favor,
independe do ajuizamento de reconvenção. Nesse sentido: "EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
REVISÃO
DE
ENCARGOS.
CONTRATOS
ANTERIORES.
DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA ACERTAMENTO DO VALOR
DEVIDO.
OBSERVÂNCIA
DA
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO
JULGAMENTO. 1. A jurisprudência deste Tribunal orienta que "não retira a
liquidez do título, possível julgamento de ação revisional do contrato originário,
demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação
revisional" (REsp 593.220/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, DJ 21.2.2005). 2. Ademais, "a sentença declaratória em ação de revisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 14/16
contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em
vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de "duplicidade"
dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do
processo (REsp no 1.309.090/AL)" (AgRg no REsp 1446433/SC, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Dje 9.6.2014). 3. As instâncias ordinárias,
portanto, observaram a jurisprudência desta Corte ao determinar a fixação do débito
em razão da revisão de encargos previstos nos contratos celebrados entre as partes. 4.
Embargos de declaração acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento. (EDcl
no AgInt no REsp 1277669/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018)" O acórdão, portanto,
diverge do entendimento desta Corte Superior, motivo pelo qual deve ser reformado.
Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, dou
provimento ao recurso especial e determino o retorno dos autos ao juízo de 1o grau
para o regular processamento do cumprimento de sentença, com todos os
consectários legais, figurando a instituição financeira no polo ativo, como credora.”
(REsp 1424178/RS, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 03/12/2019, o destaque não
consta do original). (...) 3.6. Na espécie, é de reconhecer que: (a) a exclusão do montante
de R$80.000,00 do montante do valor a ser estornado, como realizada pelo perito judicial,
não pode ser admitida, sob pena de violação da coisa julgado, porquanto contraria
comando expresso do título executivo exequendo por implicar em alteração do decidido,
pela r. sentença transitada, em julgado, como se verifica do dispositivo e do trecho da
fundamentação que faz referência a esse valor supra transcritos; (b) é incabível a exclusão
da incidência de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, que
emprega índices oficiais que refletem a real inflação existente e os débitos decorrentes de
títulos judiciais exigem satisfação plena, e de juros de mora, a partir da citação, na taxa
legal de 0,5% ao mês (CPC/1916) até 10.1.2003 e, após essa data, com a entrada do
Código Civil de 2002, na taxa de 1% ao mês (CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o), no
período em que perdurou a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus S/A, como
efetivada pelo perito judicial, com anuência do assistente técnico da parte ré, visto que o
benefício da massa, previsto no art. 18, “d”, da LF 6.024/74, não é extensivo ao seu
sucessor, no caso, a parte ré Banco Sistema S/A; Nesse sentido, quanto à não extensão do
benefício do art. 18, “d”, da LF 6.024/74, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ,
assim
ementado:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CISÃO PARCIAL DE BANCO (BAMERINDUS E
HSBC). REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE
SOLIDARIEDADE. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE PARA O DESLINDE DA
CAUSA.
CESSAÇÃO
DA
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
DO
BANCO
BAMERINDUS S.A. COM AQUISIÇÃO DO PASSIVO PELO BANCO SISTEMA S.A.
CRÉDITO DO EXEQUENTE PREVISTO NO ROL DE CREDORES DA MASSA DO
BANCO BAMERINDUS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA PREVISTOS NO
TÍTULO JUDICIAL NO PERÍODO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Litígio em
tramitação desde 1995, sendo redirecionado contra o Banco HSBC a partir 2011. 2.
Cumprimento de sentença prolatada em ação indenizatória movida contra o Banco
Bamerindus S.A., à época em liquidação extrajudicial. 3. Pedido de redirecionamento do
cumprimento de sentença contra o Banco HSBC S.A. por ter ele adquirido ativos do banco
liquidando. 4. Aquisição de ativos de banco em liquidação e a possibilidade de sucessão
frente ao seu passivo. 5. Ausência de solidariedade contratual. 6. A sucessão universal
empresarial pressupõe a extinção da empresa sucedida. 7, A cisão parcial de uma empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15/16
não extingue a anterior, sendo necessário que, para que ocorra a solidariedade, previsão
contratual expressa nesse sentido. 8. A aquisição de ativos pelo HSBC do Banco
Bamerindus, na fase de liquidação extrajudicial que tramitou perante o Banco Central, não
extinguiu o banco liquidando, o que afasta a sucessão universal reconhecida na origem. 9.
No pacto de aquisição de ativos do HSBC, não há cláusula contratual de solidariedade para
com os débitos do banco Bamerindus. 10. Fato superveniente relevante para o deslinde da
causa, ensejando a aplicação do disposto no art. 462 do CPC/73. 11. Cessação da
liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus S.A., com a aquisição do passivo pelo
Banco Sistema S.A., constando no rol de credores do banco liquidado o crédito do autor da
indenizatória. 12. Por ato do Presidente do Banco Central do Brasil, publicado no Diário
Oficial da União, cessou a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus S.A., tendo sido
considerada, por critérios do Banco Central, atendidas as condições de garantia para
quitação do passivo do banco liquidando, conforme artigo 19, "a", da Lei 6.024/74 (com
redação anterior à MP no. 784/17). 13. A aquisição do controle acionário do Banco
Bamerindus S.A. pelo Banco Sistema S.A., sendo oportunizada a exploração e a retomada
das atividades do banco liquidando, sob nova direção e nominação, colocando-o na
condição de sucessor universal, devendo responder pelo crédito advindo do título judicial
executado. 14. O fato superveniente, consistente na cessação da liquidação
extrajudicial, gera o redirecionamento do presente cumprimento de sentença contra o
Banco Sistema S.A., agora na condição de devedor originário, na qualidade de
sucessor, assumindo, assim, a obrigação de indenizar integralmente o demandante,
inclusive com a incidência de juros de mora sobre todo período do procedimento que
tramitou no Banco Central do Brasil. 15. Não é extensivo o benefício da massa,
previsto no artigo 18, "d", da Lei 6.024/74, ao seu sucessor, devendo, assim, incidir
juros moratórios previstos em título judicial pertencentes ao passivo da massa, sob
pena de violação de direito adquirido. 16. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.”
(STJ-3a Turma, REsp 1441102/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/03/2018,
DJe 12/03/2018, o destaque não consta do original); e (c) com relação aos encargos
excluídos pelo perito, constituídos pelos montantes ali identificados a fls. 1.056/1.057 nos
itens d.1, d.2, d.3 e d.5, relativamente ao crédito da parte autora constantes do parecer do
respectivo assistente técnico, é de se acolher o laudo pericial, por bem elaborado, visto
que não demonstrado, de forma fundamentada e convincente, com especificação de norma
técnica e/ou de doutrina que amparasse a afirmação de desacerto do vistor judicial,
relativamente às matérias em questão. Em sendo assim, de rigor a r. reforma da r. sentença
para afastar o julgamento de extinção da liquidação por arbitramento (CPC, arts. 509, I, e
510), com determinação de prosseguimento da liquidação por arbitramento da ação
revisional, nos termos do ora julgado (...)” (o itálico não consta do original).
Esses fundamentos são mais que suficientes para rejeitar os
embargos de declaração.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o julgado
embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088516-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 16/16
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator